Tribunal: STF
Processo: HC 269306
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.046.262/ES (e-doc. 6).

2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 11/04/2025, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, incs. I, III, IV e VIII, c/c o art. 29 (homicídio qualificado em concurso de pessoas), e 288, todos do Código Penal, sendo este último na forma do art. 8º da Lei nº 8.072, de 1990 (associação criminosa voltada à prática de crimes hediondos), ambos em concurso material. Conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau (e-doc. 5), foram proferidas decisões de manutenção da segregação cautelar do paciente, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 

3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a ordem foi denegada (e-doc. 2).

4. Contra essa decisão, foi impetrado o citado writ no STJ. Consulta realizada no site do STJ revelou a ocorrência, em 25/11/2025, do trânsito em julgado do pronunciamento. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que após a realização de audiência de instrução e julgamento, em 08/07/2025, restou evidente a ausência de indícios mínimos de autoria. Aponta que na referida audiência, foram ouvidas testemunhas sigilosas sem a presença dos acusados, os quais sequer foram intimados para o ato. Afirma que, apesar de o decreto da preventiva se apoiar na existência de indícios de autoria, em verdade, o que se tem são meras suposições, “insuficientes para justificar a medida  extrema  de  segregação cautelar, que  resultou no  encarceramento  do acusado  em  um  Centro de Detenção Provisória”. 

5.1. Articula que o vídeo utilizado pela autoridade policial em seu relatório demonstra que a conduta do paciente restringiu-se ao fato de ele ter saído (fugido) do veículo ao notar que um indivíduo encapuzado e armado havia desembarcado de automóvel posicionado de forma irregular na via pública. Indaga se“deveria, porventura, o acusado Luis Felipe permanecer no interior do veículo para também ser alvo dos disparos?”. Diz não haver comprovação de que o acusado recebeu valores para levar a vítima até a emboscada. Assevera, por fim, estarem ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência.

É o relatório.

Decido.

7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
8. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação por demandar o exame aprofundado de provas e o não cabimento do habeas corpus substitutivo. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada de peça necessária à compreensão da controvérsia, considerando que a impetrante não juntou ao processo cópia da ata de audiência realizada. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator